Tribunal: TJBA
Processo: 8026223-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026223-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CMA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS, LUCIANO MORAL LOPES

AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. MAQUINETA DE CARTÃO. RESCISÃO UNILATERAL E REAJUSTE DE TAXAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CMA COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA contra a decisão da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Ordinária, ajuizada em face da STONE PAGAMENTOS S.A., visando à reativação do serviço de maquineta de cartão. Alegou-se rescisão contratual unilateral, sem aviso prévio, e majoração abusiva das taxas de antecipação de recebíveis, o que impactaria o funcionamento regular da Agravante. Pleiteou-se, liminarmente, o restabelecimento temporário dos serviços nas condições anteriores, por 30 (trinta) dias, permitir a migração para outra operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais
à
concessão de tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC; e estabelecer se a alteração das condições contratuais pela Agravada, especialmente a majoração das taxas e a suspensão dos serviços, ocorreu de forma abusiva e sem a devida comunicação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O contrato firmado entre as partes (Termo de Incentivo) contém cláusula expressa (6.3) autorizando a
modificação
das condições comerciais, diante de diversos cenários, incluindo alterações econômicas e descumprimento do faturamento mínimo.

5. A cláusula 6.3.1 exige comunicação prévia ao cliente, quanto à alteração de condições, requisito que foi observado pela
Recorrida
, conforme
e-mails
juntados aos autos, datados de 17 de dezembro de 2024.

6. O contrato estabelece que o faturamento mínimo é mensal, com base na média dos últimos três meses, não havendo respaldo contratual à alegação da
Recorrente
de que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria exigido de forma trimestral cumulativa.

7. A ausência de verossimilhança nas alegações da Agravante,
no tocante às
cláusulas contratuais e aos documentos constantes dos
fólios
, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

8. A alegação de perda de objeto, arguida pela
Agravada,
em sede de contrarrazões, foi afastada, pois a eventual concessão da tutela recursal ainda produziria efeitos úteis.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.019, I e 1.046.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n° 8043986-81.2022.8.05.0000, em que figuram como Recorrente a CMA COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA. e Recorrida STONE PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.